Tribunal: TJBA
Processo: 8067899-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067899-21.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANTONIO DOS REIS SANTOS Advogado(s): MOUZAR SANTOS ALCANTARA DE CARDOSO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 10/05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. DESERÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMPROVAÇÃO DA CONDUTA. LEGALIDADE DA PENALIDADE DE DEMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DO ATO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AUTÔNOMA. LAUDO OFICIAL ATESTA APTIDÃO MENTAL DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DESVIO DE FINALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Verificada a prática de deserção por parte de policial militar, sem apresentação de licença ou justificativa médica contemporânea ao afastamento, não se evidencia qualquer ilegalidade na instauração do processo administrativo disciplinar que culminou com a aplicação da penalidade de demissão. 2. Ademais, sabe-se que o parecer da comissão processante não vincula a autoridade julgadora, que possui discricionariedade para divergir, desde que fundamente sua decisão, conforme ocorreu no caso concreto. 3. Outrossim, verifica-se que a alegação de doença mental foi afastada por laudo da Junta Militar Estadual de Saúde, cuja conclusão apontou: “no momento da avaliação ele é capaz de entender a realidade e responder por todos os atos praticados.” (BGO nº 022, de 02/02/2021, id. 446077442-pág. 43 - PJE1ºG) 4. Assim, pode-se concluir que a Administração Pública agiu nos limites de sua competência, respeitou os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, sendo incabível ao Judiciário se imiscuir no mérito do ato administrativo, à míngua de prova de ilegalidade, abuso ou desvio de finalidade. 5. Ademais, a jurisprudência colacionada nos autos confirma o entendimento de que a penalidade de demissão, diante de prática de infração disciplinar devidamente apurada, não configura excesso ou desproporção, ainda que haja absolvição na esfera penal ou alegação de doença. 6. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.